Tribunal: TJES
Processo: 5012388-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012388-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPOLIO DE WALDINO CORDEIRO e outros

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. ERRO CARTORÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRECLUSÃO. ART. 272, § 8º, DO CPC. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. MANUTENÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelos Espólios de Waldino Cordeiro e Zélia Pereira Cordeiro contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, diante de alegação de nulidade por ausência de intimação da sentença, determinou apenas a manifestação das partes sobre prova pericial, sem acolher o pedido de anulação dos atos processuais subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca da sentença configura nulidade absoluta apta a invalidar os atos processuais subsequentes; (ii) estabelecer se a não observância do art. 272, § 8º, do CPC, com a ausência de interposição simultânea do recurso cabível, acarreta a preclusão do direito de arguir a nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação da parte ou de seu patrono regularmente constituído viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, podendo ensejar nulidade processual.

A decretação de nulidade exige a demonstração de prejuízo e deve observar os princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual.

A tramitação do processo por longo período, com prática de atos processuais que evidenciam ciência da lide e atuação na defesa dos interesses dos agravantes, afasta a alegação de prejuízo absoluto.

O art. 272, § 8º, do CPC impõe à parte o dever de arguir a nulidade da intimação em preliminar do ato processual que lhe cabia praticar, promovendo simultaneamente sua realização.

A ausência de interposição da apelação no momento da arguição da nulidade implica preclusão do direito de impugnar o vício.

A jurisprudência do STJ e do TJES consolidam o entendimento de que a mera alegação de nulidade desacompanhada da prática do ato processual correspondente impede seu reconhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade por ausência de intimação deve ser arguida com a prática simultânea do ato processual cabível, sob pena de preclusão, nos termos do art. 272, § 8º, do CPC.

2. A longa tramitação do processo com atuação, ainda que indireta, na defesa dos interesses da parte afasta a decretação de nulidade absoluta sem demonstração de prejuízo.

3. A mera alegação de vício de intimação, desacompanhada da interposição do recurso cabível, impede o reconhecimento da nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 272, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.998.795/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000054-70.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 10.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012388-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
ESPÓLIO DE WALDINO CORDEIRO E ZÉLIA PEREIRA CORDEIRO

AGRAVADO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos
ESPÓLIOS DE WALDINO CORDEIRO E ZÉLIA PEREIRA CORDEIRO
em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Acidentes de Trabalho de Viana, nos autos do cumprimento de sentença instaurado pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,

que chamou o feito à ordem para oportunizar às partes manifestação acerca da prova pericial, ignorando a arguição de nulidade absoluta por ausência de intimação da sentença.

Em suas razões recursais os agravantes sustentam, em síntese, a ocorrência de nulidade insanável, uma vez que, representados inicialmente pela Defensoria Pública, não foram intimados da sentença de mérito proferida às fls. 298/306 do processo originário.

Aduzem que a intimação foi equivocadamente direcionada aos advogados que atuaram de forma pontual em audiências (nomeados para o ato), configurando grave cerceamento de defesa, pois lhes foi suprimido o direito de apelar.

Argumentam que a própria secretaria do juízo de primeiro grau certificou a falha na intimação, mas que a decisão agravada, ao invés de anular os atos processuais posteriores à sentença, limitou-se a determinar a manifestação sobre o laudo pericial, questão diversa da suscitada.

Requerem, ao final, a reforma da decisão para que seja declarada a nulidade de todos os atos processuais posteriores à sentença, com a consequente reabertura de prazo para a interposição do recurso cabível.

Pois bem.

A controvérsia central reside na validade dos atos processuais subsequentes à prolação da sentença de mérito, ante a alegação de vício na intimação dos então requeridos, aqui agravantes, que eram assistidos pela Defensoria Pública.

É fato incontroverso nos autos, e devidamente certificado pela serventia de primeira instância, o erro cartorário na expedição da comunicação processual.

A intimação da sentença, datada de 2010, não foi dirigida pessoalmente à Defensoria Pública, que havia apresentado a contestação em nome dos requeridos Waldino Cordeiro e Zélia Pereira Cordeiro, mas sim, por meio do diário oficial, a patronos que atuaram especificamente em atos de audiência.

A ausência de intimação da parte e de seu procurador legalmente constituído para os atos do processo configura, em regra, nulidade absoluta, por evidente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Contudo, a análise da nulidade dos atos processuais deve ser pautada não apenas pela constatação do vício, mas também pelos princípios que regem a matéria, como o da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
) e o da boa-fé processual, que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Ainda que o erro cartorário seja inegável, observa-se que o processo seguiu seu curso por mais de uma década, com a prática de diversos atos processuais dos quais os interesses dos agravantes foram, de uma forma ou de outra, defendidos.

Conforme se depreende da marcha processual, houve manifestação nos autos por parte de advogado representando os demais requeridos que, em diversas oportunidades, falou em nome de todos os réus, inclusive dos agravantes, ainda que sem o competente instrumento procuratório.

Essa atuação se manifestou, por exemplo, na oferta de contrarrazões a recursos dirigidos às instâncias superiores e em manifestações sobre laudos de avaliação do imóvel, atos que, por sua natureza, demonstram ciência inequívoca da lide e de seu desdobramento após a fase de conhecimento.

O legislador processual, atento a situações como a presente, estabeleceu um rito específico para a arguição de nulidade de intimação. Dispõe o art. 272, § 8º, do Código de Processo Civil:

Art. 272. (...)

§ 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

A norma é clara ao impor à parte que alega o vício o ônus de, simultaneamente, praticar o ato processual cuja oportunidade lhe foi suprimida. Tal medida visa prestigiar a celeridade e a eficiência, evitando que a parte se beneficie da própria nulidade para, estrategicamente, escolher o melhor momento para agir.

No caso em tela, ao peticionarem arguindo a nulidade (petição de fls. 728/736), os agravantes limitaram-se a apontar o vício e a requerer a anulação de todo o processado desde a sentença, sem, contudo, interpor o recurso de apelação que entendiam cabível, conforme expressamente determinado pelo dispositivo legal.

Esta omissão torna precluso o direito de praticar o ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FASE DE CONHECIMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Compete ao interessado, ao arguir a nulidade da intimação, praticar, desde logo, o ato processual, sob pena de preclusão.
Precedentes do STJ. [...] (AgInt no REsp n. 1.998.795/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Este órgão fracionário também já decidiu em conformidade com tal entendimento, ressaltando que a parte não pode se limitar a apontar o vício sem a prática concomitante do ato devido.

Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NÃO ATENDIDO – RECORRENTE QUE SOMENTE ALEGOU O VÍCIO APÓS O RESULTADO DESFAVORÁVEL –
DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 272, §8º, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO. 1 – Não há dúvida de que o STJ, nos termos estabelecidos pelo CPC, manifesta-se pela nulidade da intimação realizada sem observar o pedido expresso de intimação exclusiva de um determinado advogado. Ocorre que a referida Corte também possui entendimento no sentido de que eventual intimação equivocada deve ser alegada na primeira oportunidade. 2 - O Tribunal da Cidadania compreende que o atendimento das intimações anteriores em nome de outro advogado demonstra, com ainda mais evidência, a nulidade de algibeira.
3 - Embora o recorrente alegue que, com a virtualização, não teve mais acesso aos autos em razão do cadastramento equivocado pela serventia, tal não merece prosperar, pois, no prazo recursal, teve plena ciência da publicação, tanto que pleiteou a sua retificação (8106305), de modo que deveria, desde logo, ter praticado o ato processual pertinente. 4 - Prevê o art. 272, §8º, do CPC, que a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido, providência não cumprida. Afinal, limitou-se o agravante a apontar o vício, sem a prática de qualquer outro ato, tornando precluso o seu direito.
5 – Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0000054-70.2015.8.08.0024. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. Data do julgamento 10/10/2024).

Portanto, embora constatado o erro original na comunicação, a longa tramitação do feito com a participação, ainda que indireta, na defesa dos interesses dos agravantes, somada à inobservância da regra do art. 272, § 8º, do CPC, no momento da arguição da nulidade, impede o acolhimento da pretensão recursal de anular mais de uma década de atos processuais.

De conseguinte, conheço do recurso e a ele

NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)